Tribunal: TJDFT
Processo: 0750135-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750135-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FABIANO FRANCO FRANCA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 175557679 do processo n. 0742899-94.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por Fabiano Franco Francacontra a instituição financeira agravante e o Banco de Brasília S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência, para limitar os descontos das prestações dos empréstimos consignados contratados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração, nos seguintes termos: Assim sendo, determino ao Banco Santander e ao Banco de Brasília - BRB que, juntos, limitem os seus sete consignados incidentes sobre o contracheque do autor ao total de R$ 5.361,37. A diferença de R$ 1.181,97 deve ser retirada, proporcionalmente, de cada um dos sete empréstimos. Assim, como a redução de R$ 6.543,34 para R$ 5.361,37 significa uma redução de 18,07%, o que arredondo, para fins de facilitação de cálculo, para 18%, determino que todos os sete empréstimos tenham suas parcelas reduzidas em 18%, sob pena das instituições financeiras citadas responderem por multa que ora fixo em R$ 3.000,00 por parcela que for cobrada em contracheque do autor ainda sem o desconto de 18% ora ordenado. Em suas razões recursais (ID 53752434), sustenta o agravante que, “da leitura dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, os procedimentos previstos pela Lei n. 14.181/21 representam, respectivamente, repactuação de dívida de forma consensual e repactuação de dívida de maneira compulsória, ou seja, não cabe concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação, pois a norma privilegiou a via da autocomposição”. Ressalta que “o objeto da ação de repactuação de dívida é possibilitar ao requerente/agravado superar o superendividamento, não se prestando o instituto para ser complacente com a parte autora somente porque está litigando com instituição financeira”. Entende que “o requerente/agravado não apontou, em momento algum, a composição real de sua renda familiar, os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, limitando-se a trazer alegações vazias e infundadas”. Alega que, “quando da concessão de crédito consignado pelo ora agravante, foi observado e respeitado o limite de descontos na margem de 35% + 5% dos rendimentos do requerente, ora agravado, apurada e disponibilizada pela própria fonte pagadora do agravado”. Destaca, “seguindo o que preceitua a lei e o entendimento jurisprudencial dominante, além de excluídos créditos de natureza diversa de eventual limitação, observando-se a ordem original de contratação, devem ser excluídos da margem consignável os empréstimos mais recentes, mantendo-se a ordem de antiguidade em relação aos descontos decorrentes de contratações realizadas dentro da margem legal”. Insurge-se contra a fixação de astreintes para o caso de descumprimento do decisum, sob pena de enriquecimento ilícito. Impugna o valor da multa. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pela reforma o decisum recorrido, com o indeferimento da tutela de urgência requerida pelo autor na origem ou, subsidiariamente, redução do valor das astreintes. Preparo recolhido (ID 53752444). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, dos contracheques coligidos nos autos de origem, observa-se que são descontadas mensalmente nas folhas de pagamento do autor/agravado 7 (sete) parcelas a título de pagamento de prestações de empréstimos consignados, que consomem grande parte da sua remuneração e, portanto, demonstram o endividamento do autor. A verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravado, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada neste juízo sumário de cognição. Ademais, deve-se destacar que a responsabilidade do fornecedor de crédito na observância dos limites percentuais dos empréstimos consignados pactuados na renda do consumidor. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o banco agravante é instituição financeira de grande porte e, ao que consta dos autos, a não concessão do efeito suspensivo ao recurso, neste momento, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Na verdade, o risco de dano, no caso, é do consumidor, ora agravado, de forma que a suspensão liminar da tutela de urgência concedida na origem afetará a sua remuneração, que possui natureza alimentar e proteção legal. Ademais, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, haja vista eventuais parcelas dos empréstimos não descontadas pela agravante na folha de pagamento do autor poderem ser objeto de cobrança futura em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC. Por pertinente, salienta-se, ainda, que, mesmo em caso de eventual descumprimento da decisão judicial impugnada, o valor das astreintes fixadas na origem, de R$3.000,00 (três mil reais) por prestação cobrada a maior, não se mostra, de imediato, desproporcional, especialmente quando sobrepesado o bem da vida tutelado (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana) e a estatura econômica da instituição financeira ré. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inaugural, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora